Tribunal: TJPA
Processo: 0017689-02.2015.8.14.0120
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017689-02.2015.8.14.0120

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCELO SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se a inocorrência de inépcia da denúncia quando esta expõe de modo claro e objetivo o fato criminoso, com as suas circunstâncias e dados mínimos e suficientes, necessários a comprovar a existência do delito em espécie, nos termos do que determina o art. 41 do CPPB. Na hipótese, a peça exordial narra a ocorrência de um possível crime de tráfico de entorpecentes, que deve ser investigado em instrução criminal.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, para receber a denúncia acusatória, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para ulteriores de direito, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que rejeitou a denúncia contra
MARCELO SILVA DE SOUZA
pelo crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Narra a
denúncia
que no dia 04.04.2015, por volta das 19:43hs, na residência localizada no Bairro Morro dos Macacos, ao lado da Mercearia Dois Irmãos, em Benevides, o denunciado MARCELO SILVA DE SOUZA estava guardando 5 (cinco) embalagens plásticas, amarradas por uma linha de costura, contendo substância granulada amarelada, pesando o total de 1,921g (um grama e novecentos e vinte um miligramas), da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecido como cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Consta ainda dos inclusos autos, que no dia e hora supracitados, o Delegado Plantonista, que já investigava MARCELO SILVA pelo exercício de venda de drogas em Marituba/PA, recebeu denúncia anônima de que o traficante conhecido como MARCELO SILVA DE SOUZA, estava guardando certa quantidade de droga em uma residência localizada no Bairro Morro dos Macacos, ao lado da Mercearia Dois Irmãos, e que o mesmo comercializava a mesma todos os dias na cidade de Marituba. Logo, a autoridade fez uma ligação do referido Denunciado com o famoso traficante de pedra de óxi, cujo ponto funcionava na Rua Fernando Baia, n° 2454.

Posto isso, a autoridade imediatamente dirigiu-se ao local indicado na denúncia, onde foi recebido pela companheira de MARCELO, de prenome VANESSA, a qual autorizou o ingresso no imóvel. E durante a revista, foram encontrados 5 (cinco) embalagens plásticas, amarradas por uma linha de costura, contendo substância granulada amarelada, pesando o total de 1,921g (um grama e novecentos e vinte um miligramas), da substância entorpecente conhecida como cocaína.

No referido imóvel os investigadores descreveram diversos aparelhos eletrônicos e móveis novos, incompatíveis com a situação financeira do ora denunciado, que se declarou desempregado.

Outrossim, a autoridade policial conduziu MARCELO SILVA, até o endereço de sua genitora, na cidade de Marituba/PA, onde no quintal da residência se depararam com vários kit nets, onde moram parentes do acusado, a saber: RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, GENIVAL SOUSA GUIMARÃES e AFONSO SILVA, foram unânimes ao confirmar que o indigitado MARCELO e sua companheira VANESSA vem comercializando drogas naquele endereço e que fora encontrado, sob uma mesa, um rolo de costura de cor rosa e diversos sacos plásticos.

Ato contínuo, o denunciado MARCELO SILVA DE SOUZA, interrogado perante a autoridade policial, alegou ser usuário de drogas, mas que não possuía drogas em sua residência, não fornecendo justificativas para a apreensão de drogas naquele local.

Em
razões recursais (ID 13017714)
, o Órgão Ministerial defende o cabimento de Recurso em Sentido Estrito de decisão, despacho ou sentença que não receber denúncia ou queixa, entretanto, caso não seja este o entendimento e em atenção ao princípio da fungibilidade, requer que o presente recurso seja conhecido como Apelação.

No mérito, argumenta que a rejeição em questão não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, posto que a denúncia oferecida observou os requisitos do art. 41 do CPP, atribuiu ao denunciado a prática do crime de tráfico de drogas, bem como apresentou os elementos probatórios para instauração de ação penal.

Desse modo, conforme alega, não assiste razão o Juízo ao fundamentar a rejeição em ausência de justa causa. Assim,
pugna pela reforma da decisão, determinando o recebimento da inicial acusatória com o prosseguimento do feito.

Em suas
contrarrazões (ID 13017718)
, a defesa do denunciado

manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para que a decisão seja mantida em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso em sentido estrito é o adequado para rebelar-se contra decisão que rejeita a denúncia, consoante o artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pugna o
Dominus Litis
pela reforma da decisão
a quo
a fim de que a denúncia formulada contra o recorrido seja recebida, submetendo-o ao processamento e julgamento do delito a ele imputado.

Argumenta que, no aspecto formal, há indícios suficientes de autoria e materialidade.

Acrescenta que a exordial preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do CPPB, indicando o local do delito, a data e horário prováveis, o autor, os meios empregados, os malefícios provocados e os motivos que o determinaram. Vejamos:

“(...)
no dia 04.04.2015, por volta das 19h43, na residência localizada no Bairro Morro dos Macacos, ao lado da Mercearia Dois Irmãos, Benevides, o denunciado MARCELO SILVA DE SOUZA, estava guardando 5 (cinco) embalagens plásticas, amarradas por uma linha de costura, contendo substância granulada amarelada , pesando o total de 1,921g (um grama e novecentos e vinte um miligramas), da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecido como Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Constam, ainda, dos inclusos Autos, que no dia e hora supracitados, o Delegado de Plantonista, que já investigava MARCELO SILVA, pelo exercício de venda de drogas em Marituba/PA, recebeu denúncia anônima de que o traficante conhecido como MARCELO SILVA DE SOUZA, estava guardando certa quantidade de droga, em uma residência localizada no Bairro Morro dos Macacos, ao lado da Mercearia Dois Irmãos, e que o mesmo comercializava a mesma todos os dias na cidade de Marituba. Logo, a autoridade fez uma ligação do referido Denunciado com o famoso traficante de pedra de Óxi, cujo ponto funcionava na Rua Fernando Baia, n° 2454.

Posto isso, a autoridade imediatamente dirigiu-se ao local indicado na denúncia, onde foi recebido pela companheira de MARCELO, de prenome VANESSA, a qual autorizou o ingresso no imóvel. E durante a revista, foram encontrados 5 (cinco) embalagens plásticas, amarradas por uma linha de costura, contendo substância granulada amarelada, pesando o total de 1,921g (um grama e novecentos e vinte um miligramas), da substância entorpecente conhecida como Cocaína.

No referido imóvel os investigadores descreveram diversos aparelhos eletrônicos e móveis novos, incompatíveis com a situação financeira do ora Denunciado, que se declarou desempregado.

Outrossim, a autoridade policial conduziu MARCELO SILVA, até o endereço de sua genitora, na cidade de Marituba/PA, onde no quintal da residência se depararam com vários kit nets, onde moram parentes do acusado, a saber: RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, GENIVAL SOUSA GUIMARÃES e AFONSO SILVA, foram unânimes ao confirmar que o indigitado MARCELO e sua companheira VANESSA vem comercializando drogas naquele endereço, que, fora encontrado, sob uma mesa um rolo de costura de cor rosa e diversos sacos plásticos.

Ato contínuo, o denunciado MARCELO SILVA DE SOUZA, interrogado perante a autoridade policial alegou ser usuário de drogas, mas que não possuía drogas em sua residência, não fornecendo justificativas para a apreensão de drogas naquele local
(...)”. - ID 13017707

Afirma que, no presente caso, foi tolhida a pretensão punitiva pela rejeição da proemial acusatória, sem se tratar de qualquer hipótese prevista no CPPB, utilizando como fundamentação a interpretação errônea de que não existe tipificação do delito de tráfico pois não houve a intenção de entrega da substância a terceiros, ou mesmo, a demonstração de mercancia.

Assim, preenchidos os requisitos explícitos e implícitos para que a persecução penal seja alcançada, sem vislumbrar qualquer nulidade, a denúncia deve ser recebida, seguindo o feito com a citação do recorrido que terá o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, quando assim será proferida a sentença, analisando o caso concreto.

Do exame detido do basilar acusatório, vislumbra-se a inocorrência de inépcia, tendo em vista que a mesma expõe de modo claro e objetivo o fato criminoso, com as suas circunstâncias e dados mínimos e suficientes, necessários a comprovar a existência do delito em espécie.

Assim, vislumbro o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, que assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ressalta-se que na fase de recebimento da denúncia é exigido apenas um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na denúncia constituam crime em tese, comprovadas a materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva.

Na hipótese, resta caracterizada a justa causa necessária ao recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, pois não se trata de denúncia inepta, posto que expõe circunstanciadamente o fato criminoso, bem como indica a materialidade delitiva e indícios de autoria.

A peça narra a ocorrência de um possível crime de tráfico de entorpecentes com narrativas de testemunhas familiares do recorrido.

É indiscutível que o bem jurídico tutelado pela norma penal constante do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 é a coletividade. Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Exame mais aprofundado em relação à prova da destinação das drogas, se mercantil ou para consumo pessoal, implica em indevida incursão no mérito da ação penal.

A esse respeito, esta e. Corte:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- PLEITO MINISTERIAL -TRÁFICO DE DROGAS - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A LASTREAR A ACUSAÇÃO - RECEBIMENTO NECESSÁRIO - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO- RECURSO PROVIDO. Havendo comprovação da materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como indícios suficientes de autoria, a denúncia deve ser recebida, sendo vedada a análise aprofundada de fatos" (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0231.19.015456-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 23/11/2021).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - NECESSIDADE - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. A existência de lastro probatório mínimo da autoria do acusado na prática do crime de tráfico de drogas torna idônea a imputação realizada na denúncia e impõe o recebimento da peça acusatória" (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0342.17.003335-7/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 06/02/2019).

Certo é que, após a instrução criminal, será possível à defesa submeter ao juízo a tese desclassificatória, cuja apreciação encontra respaldo no artigo 383 do CPP.

Por derradeiro, revelando-se precipitada a rejeição da denúncia em relação ao tráfico de drogas, porque presente justa causa para ação penal, sem prejuízo de eventual desclassificação delitiva após regular instrução criminal, não há que se falar, ao menos por ora, em (in)constitucionalidade do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que essa tese fica esvaziada neste recurso.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para receber a denúncia acusatória, reformando-se, assim, a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023